Tribunal: STF
Processo: AI 724643
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ABONO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.